Tribunal: TJSP
Processo: 1002378-24.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
r ao Decreto Federal no. 2.181/97. Intelecção do art. 30, II, da Constituição Federal, e do artigo 4o, do Decreto Federal no. 2.181/97. Inexistência, ademais, de causas atenuantes previstas no artigo 25, do Decreto Federal no. 2.181/97. 'Bis in idem' não caracterizado. Art. 18, § 6o, do CDC, que reconheceu a conduta como irregular, ao passo em que o art. 11, II, "c", do Decreto Municipal 18.485/2020, apenas estabeleceu condição agravante. Auto de infração e procedimento administrativo hígidos. Dosimetria. Cálculos balizados pelos ditames dos artigos 9o e 11, do Decreto Municipal no 18.485/2020. Expressa previsão legal para aplicação da multa que afasta alegação de violação à proporcionalidade e à razoabilidade. Improcedência mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1002378-24.2023.8.26.0577; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/05/2024; Data de Registro: 24/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Jose Eduardo Marcondes Machado

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/05/2024

Data de publicação:

24/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de procedimento administrativo. Multa aplicada pelo PROCON de São José dos Campos por exposição de produtos fora do prazo de validade e/ou sem informações sobre validade e lote na embalagem. Improcedência dos pedidos iniciais decretada em primeiro grau de jurisdição. Irresignação autoral que não comporta acolhida. Ausência de menção ao Decreto Federal no. 2.181/97 que

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de procedimento administrativo. Multa aplicada pelo PROCON de São José dos Campos por exposição de produtos fora do prazo de validade e/ou sem informações sobre validade e lote na embalagem. Improcedência dos pedidos iniciais decretada em primeiro grau de jurisdição. Irresignação autoral que não comporta acolhida. Ausência de menção ao Decreto Federal no. 2.181/97 que não macula a validade jurídica do auto de infração e a sequente aplicação da penalidade de multa. Decretos nso. 18.485/2020 e 18.486/2020, do Município de São José dos Campos, que detêm validade jurídica plena, em caráter suplementar ao Decreto Federal no. 2.181/97. Intelecção do art. 30, II, da Constituição Federal, e do artigo 4o, do Decreto Federal no. 2.181/97. Inexistência, ademais, de causas atenuantes previstas no artigo 25, do Decreto Federal no. 2.181/97. 'Bis in idem' não caracterizado. Art. 18, § 6o, do CDC, que reconheceu a conduta como irregular, ao passo em que o art. 11, II, "c", do Decreto Municipal 18.485/2020, apenas estabeleceu condição agravante. Auto de infração e procedimento administrativo hígidos. Dosimetria. Cálculos balizados pelos ditames dos artigos 9o e 11, do Decreto Municipal no 18.485/2020. Expressa previsão legal para aplicação da multa que afasta alegação de violação à proporcionalidade e à razoabilidade. Improcedência mantida. Recurso desprovido.